Tribunal: CARF
Processo: 10680.909556/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.909556/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.162 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
NACIONAL MINÉRIOS S/A (SUCEDIDA POR CONGONHAS MINÉRIOS
S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido,
em regra, tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO.
ATIVIDADE
MINERADORA.
FRETE.
INSUMOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os gastos com frete no transporte de
insumo (minério de ferro) da mina de extração à unidade produtora, observados
os requisitos da lei.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo
Imobilizado, mas desde que utilizados na produção, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS
UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições de bens e serviços utilizados em benfeitorias de imóveis utilizados
nas atividades da empresa, observados os demais requisitos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os requisitos da lei, nos seguintes termos, (i) por unanimidade de votos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.909556/2012-57
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.162 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909556/2012-57

para reverter as glosas de créditos relativas a frete pago no transporte de minério de ferro da
mina de extração à unidade produtora e, (ii) por maioria de votos, para reverter as glosas de
créditos relativas a encargos de depreciação referentes a aquisições de “vergalhão nervurado”,
observada a legislação aplicável quanto a eventual direito à depreciação acelerada, vencido,
nesse item, o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório pleiteado,
relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa, e, por conseguinte, se homologaram as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com o Relatório Fiscal que embasou o despacho decisório, abrangendo
outros períodos de apuração além do período destes autos, foram glosados créditos relativos a
fretes identificados como “serviços auxiliares da produção para manutenção das estradas que dão
acesso às diversas frentes de lavras” e transporte de minérios entre filiais, bem como créditos
apurados com base nos encargos de depreciação referentes a bens do Ativo Imobilizado
adquiridos antes de 13/05/2008, apurados pelo contribuinte à taxa de depreciação de 1/12 ao
mês.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório e protestou provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
inclusive a juntada posterior de documentos, sendo aduzido o seguinte:
1) a empresa “exerce atividade industrial voltada ao processamento de minérios de
ferro na forma bruta (ROM) e geração de Sínter Feed ITM, Concentrado CMAI e Concentrado
ITFG para comercialização no mercado interno e exportação”;
2) “para a extração do ROM da mina e produção das mercadorias que
comercializa, a Requerente necessita arcar com diversos custos e despesas sem as quais sua
produção ficaria inviabilizada, destacando-se a despesa relacionada à contratação de serviços de
transporte, que são remunerados pelo "frete";
3) “[para] a extração e transporte do ROM deve-se dar o devido destaque de que
as instalações industriais da Requerente localizam-se em Ouro Preto, MG, enquanto a mina de
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.162 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909556/2012-57

onde é extraído o minério na forma bruta (Mina do Engenho), que consiste na matéria prima da
Requerente, localiza-se a 8,3 km das instalações da empresa, no Município de Congonhas, sendo
que o acesso à mina ocorre por via de estrada particular da empresa”;
4) “nota-se a essencialidade dos serviços de transporte para a consecução dos
objetivos sociais da Requerente, pois se a matéria prima da Requerente não chega até a sua
planta, resta inviabilizada a sua produção”;
5) nos presentes autos, os bens do Ativo Imobilizado foram adquiridos no ano de
2011, sendo cabível, portanto, a apropriação do crédito nos moldes adotados pelo Requerente.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo, na íntegra, o despacho decisório, considerando-se que somente
geram o direito ao desconto de créditos das contribuições PIS/Cofins (i) as despesas com frete na
compra de insumos e em operações de venda (art. 3o, II e IX, da Lei 10.833/2003) e (ii) os
encargos de depreciação relativos a bens ativáveis, situação em que não se enquadrava o
vergalhão nervurado (produto utilizado na construção civil) e nem os bens identificados como
“Pass-through refrigerado”, que, senso comum, têm sua utilidade relacionada mais a restaurantes
industriais do que a empresas mineradoras.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa, sendo então apresentado
laudo técnico acerca da produção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se reconheceu apenas parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo à Contribuição
para o PIS não cumulativa, e, por conseguinte, se homologaram as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
O objeto social do Recorrente encontra-se identificado nos autos como
“processamento de minérios de ferro na forma bruta (ROM) e geração de Sínter Feed ITM,
Concentrado CMAI e Concentrado ITFG para comercialização no mercado interno e
exportação”.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) direito ao desconto de créditos em relação ao frete na transferência de minério
de ferro da mina de extração à unidade produtora;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.162 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909556/2012-57

b) direito de desconto de créditos com base nos encargos de depreciação de bens
do Ativo Imobilizado (vergalhão nervurado e “Pass-through refrigerado”).
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art.
3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados
como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido
à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Crédito. Frete. Transporte de minério de ferro.
A Fiscalização glosou créditos relativos a despesas com o transporte de minérios
da mina à unidade produtora do Recorrente, considerando que somente geram tal direito os fretes
pagos em aquisições de insumos e em operações de venda.
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento, argumentando que, para a
extração do minério de ferro da mina localizada a 8,3 km das instalações da empresa, há a
necessidade de se arcar com a contratação de serviços de transporte, tratando-se do principal
insumo utilizado em sua produção.
O inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(g.n.)
Conforme se verifica do dispositivo supra, a lei autoriza o desconto de crédito das
contribuições não cumulativas na aquisição de serviços utilizados como insumo na produção,
hipótese essa em que se enquadra a operação sob análise, pois, tratando-se de produtora de bens
cujo principal insumo é o minério de ferro, as despesas com frete no transporte desse insumo à
unidade produtora se mostra de todo essenciais ao processo produtivo, razão pela qual as
referidas glosas devem ser revertidas, observados os requisitos da lei.
Esta turma de julgamento tem jurisprudência firme acerca dessa matéria, ainda
que, eventualmente, por maioria de votos, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.162 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909556/2012-57

(...)
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das contribuições
sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre estabelecimentos da
mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de insumo empregado na produção
de bens destinados à venda e se referem à operação de venda de mercadorias. Geram
direito à apuração de créditos a serem descontados das contribuições sociais. (Acórdão
no 3201-009.409, rel. Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, j. 23/11/2021)
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
(...)
CRÉDITO. FRETES DE INSUMOS, PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU
SEMIACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Os fretes de insumos, produtos em elaboração ou semiacabados entre estabelecimentos
da mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado, mostra-se como item
essencial e pertinente à produção, devendo ser reconhecido como insumo. (Acórdão no
3201-009.633, rel. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j. 15/12/2021)
Revertem-se, portanto, as glosas relativas ao frete despendido no transporte de
minério de ferro, observados os demais requisitos da lei.
II. Crédito. Encargos de depreciação. Bens do Ativo Imobilizado.
A Fiscalização afastou o direito de apuração de créditos apurados com base nos
encargos de depreciação referentes a bens do Ativo Imobilizado adquiridos antes de 13/05/2008,
descontados pelo contribuinte à taxa de depreciação acelerada de 1/12 ao mês, nos termos do art.
1o da Medida Provisória no 428, de 12/05/2008, convertida na Lei no 11.774/2008, bem como a
outros bens não enquadráveis como máquinas e equipamentos utilizados na produção.
Na segunda instância, o Recorrente contesta as glosas referentes às aquisições de
“Pass-Through refrigerado”, utilizado, segundo ele, como apoio à produção, e de “vergalhão
nervurado”, este consumido na ampliação da barragem de Fernandinho.
De acordo com o Recorrente, referidos itens dão direito a crédito, visto que
integram o seu processo produtivo, estando sua utilização autorizada pelo Parecer Normativo
RFB no 05/2018, pela decisão do STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos e pela
jurisprudência do CARF, tratando-se de itens essenciais, relevantes e necessários ao
desenvolvimento da sua atividade econômica.
No laudo técnico carreado aos autos juntamente com o Recurso Voluntário, não
consta qualquer informação acerca do “Pass-Through refrigerado” e nem do “vergalhão
nervurado”, constando indicações sobre esses bens apenas de planilha elaborada pelo Recorrente.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.162 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909556/2012-57

A possibilidade de desconto de crédito com base em encargos de depreciação de
bens do Ativo Imobilizado encontra-se prevista na Lei no 10.833/2003 nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante
a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês; (g.n.)
Considerando-se os dispositivos supra, constata-se que, em relação a máquinas e
equipamentos, o desconto de crédito com base nos encargos de depreciação se restringe aos bens
utilizados na produção, não se podendo concluir nestes autos que o chamado “Pass-Through
refrigerado” se enquadre nessa hipótese, pois a única informação que se tem sobre ele é que se
trata de bem utilizado em apoio à produção, sem maiores esclarecimentos.
Conforme apontado pelo julgador a quo e considerando-se informações obtidas na
internet, conclui-se que se trata de “refrigerador com temperaturas de +1 a +7 o C, utilizado para
manter alimentos refrigerados na passagem da produção para a área de consumo”1, não se
configurando, portanto, em um equipamento utilizado no processo produtivo de uma indústria
metalúrgica.
Em relação ao “vergalhão nervurado”, consta dos autos que se trata de elemento
destinado a “proporcionar a transferência de minério entre as plantas através de uma estrada
interna reduzindo custos de transporte e evitando avarias nas estradas federais” (informação
constante da Manifestação de Inconformidade), bem como de bem utilizado na “ampliação da
barragem de Fernandinho devido ao aumento na produção e geração de resíduos” (informação
presente no Recurso Voluntário).
Apesar do desencontro de informações, é possível vislumbrar que se está diante
de bem utilizado na construção civil, seja na condição de matéria-prima consumida na
construção de estradas, seja na ampliação de barragem, encontrando-se o desconto de crédito
autorizado pelo inciso VII do art. 3o, c/c o inciso III do § 3o, da Lei no 10.833/2003, dispositivo
esse que não restringe os bens sob comento àqueles utilizados na produção ou na prestação de
serviços, mas aos utilizados nas atividades da empresa, genericamente consideradas.

1 Disponível em: <<https://www.ultrafeu.com.br/refrigerador-alimentos-pass-through-gptr072-gelopar/p>>. Acesso
em 07/02/2022.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.162 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909556/2012-57

Nesse sentido, considerando que, no relatório fiscal, constam glosas de créditos de
ambas as atividades (construção de estradas e ampliação de barragem), devem-se reverter tais
glosas referentes a créditos apurados com base nos encargos de depreciação nas aquisições de
“vergalhão nervurado”, mas desde que observados os demais requisitos da lei, bem como a
legislação aplicável quanto a eventual direito à depreciação acelerada.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
observados os requisitos da lei, nos seguintes termos:
a) reverter as glosas de créditos relativas ao frete pago no transporte de minério de
ferro da mina de extração à unidade produtora;
b) reverter as glosas de créditos apurados com base nos encargos de depreciação
relativos a aquisições de “vergalhão nervurado”, observada a legislação aplicável quanto a
eventual direito à depreciação acelerada.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 377
DF CARF MF
Original